Tribunal: TJSP
Processo: 1018381-24.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de Indébito. Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem denominada "Férias-Prêmio" não usufruída. Conversão em pecúnia por opção do servidor prevista no artigo 68 da LCM no. 499/2010. Incidência de imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção pela indenização em pecúnia que não afasta o caráter indenizatório da verba. indenizatória

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de Indébito. Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem denominada "Férias-Prêmio" não usufruída. Conversão em pecúnia por opção do servidor prevista no artigo 68 da LCM no. 499/2010. Incidência de imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção pela indenização em pecúnia que não afasta o caráter indenizatório da verba. indenizatória Súmulas 125 e 136 do STJ. Aplicação por analogia. Precedentes da Corte. Repetição dos valores descontados a título de IRRF devida. Procedência mantida.
Recurso e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000234761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018381-24.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é apelada ELIETE BRUZA
MOLINO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
2
VOTO No 19192
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELAÇÃO No 1018381-24.2019.8.26.0309
APELANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
APELADA: ELIETE BRUZA MOLINO
JUIZ: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de
Indébito. Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem
denominada “Férias-Prêmio” não usufruída. Conversão
em pecúnia por opção do servidor prevista no artigo 68
da LCM no. 499/2010. Incidência de imposto de renda.
Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção pela
indenização em pecúnia que não afasta o caráter
indenizatório da verba. indenizatória Súmulas 125 e 136
do STJ. Aplicação por analogia. Precedentes da Corte.
Repetição dos valores descontados a título de IRRF
devida. Procedência mantida.
Recurso e reexame necessário não providos.
Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por
Eliete Bruza Molino contra o Município de Jundiaí, na qual pleiteia a autora,
servidora pública municipal, a restituição do Imposto de Renda IR recolhido
indevidamente na fonte sobre os valores por ela recebidos a título de “férias
prêmio”, por se tratar de verba indenizatória.
A sentença de fls.106/127 julgou procedente a ação, para
condenar o réu a restituir à autora, os valores recolhidos na fonte a título de
imposto de renda por ocasião do pagamento em pecúnia do benefício
denominado de “férias-prêmio” para os meses de outubro de 2014, agosto de
2015 e março de 2016, apurando-se o montante devido em liquidação de
sentença, observada a prescrição quinquenal, aplicando-se aos juros de mora e
correção monetária os mesmos critérios adotados pela legislação municipal para
o seu passivo tributário, ou seja, juros moratórios simples de 1% ao mês e
correção pelo INPC-IBGE, nos termos do artigo 6o, § 3o da LCM no. 460/2008.
Ao final, a municipalidade, foi condenada ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor a ser liquidado, nos termos do artigo 85
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
3
Inconformado, apela o Município de Jundiaí e pede a
reforma do julgado (fls. 129/148). Preliminarmente, afirma que o Município é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a
Municipalidade limitou-se a reter o valor do imposto de renda na fonte conforme
determina a legislação federal. Assim, diante da ausência de qualquer lei local
aplicável ao caso, entende que a União Federal é quem possui legitimidade
passiva no caso. Em relação ao mérito, alega que o benefício denominado como
férias-prêmio não possui caráter indenizatório, mas, apenas remuneratório, eis
que os servidores optam de forma voluntária pelo pagamento em pecúnia do
prêmio, nos termos do artigo 68 do Estatuto dos Servidores do Município de
Jundiaí. Aduz que não ficou caracterizado qualquer redução patrimonial dos
servidores que optaram pela indenização em dinheiro, desse modo tem-se tal
valor representa acréscimo patrimonial tributável nos termos do artigo 43 do
CTN. Ressalta as férias regulamentares e o benefício da licença-prêmio
possuem naturezas distintas, pois o primeiro é direito garantido
constitucionalmente estendido aos servidores por força do artigo 39,§ 3o da CF
de forma insuprível e irrenunciável, ao passo que as denominadas férias prêmio
destinam-se a premiar o servidor pelos bons serviços prestados durante certo
período de tempo e não apara a repouso físico e mental do servidor como nas
férias regulamentares. Assevera que o Município pode ou não instituir tal
premiação, além de conferir ao servidor o direito de optar pelo gozo do benefício
ou pelo recebimento em pecúnia. Requer o provimento do recurso de apelação
para o fim de reformar a r. sentença.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (fls. 152/162).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.
Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade
passiva da Municipalidade de Jundiaí.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
4
Isto porque, dispõe o inc. I do art. 158 da constituição
Federal que:
“Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem;”
Conquanto o Imposto de Renda pertença ao rol de
competência da União Federal, nos termos do artigo 153, inciso III, da
Constituição Federal, também é certo que as receitas dele advindas referentes à
cobrança sobre os rendimentos pagos aos servidores públicos , nos termos do
artigo 157, inciso I , da CF, pertencem ao Município que efetuou o pagamento
do rendimento sobre qual incidiu a cobrança do IRRF.
Com efeito, tendo a Municipalidade de Jundiaí, em
atenção ao comando constitucional, realizado a retenção ora discutida do
imposto de renda, é legitimada a figurar no polo passivo da demanda.
Sobre a questão: REsp 989.419/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, primeira seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009.
Neste sentido o C. Superior Tribunal de Justiça editou a
súmula no 447 que, por seu turno, deve aplicada analogicamente aos
Municípios: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de
restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”.
Em relação ao mérito, verifica-se que o benefício
denominado como “férias-prêmio” está disciplinado da seguinte forma pelo
artigo 65, “caput” e § 2o, da Lei Complementar Municipal no. 499/2010, com
redação dada pela Lei Complementar Municipal no 508/2011:
“Art. 65. A cada quinquênio de exercício no serviço público
municipal, ao funcionário ocupante de cargo efetivo, que as requerer, conceder-se-
ão férias-prêmio de 03 (três) meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
5
§ 1o A remuneração das férias prêmio observará os direitos e
vantagens do cargo ou função ocupada na data da concessão.
§ 2o Interromperá o período aquisitivo, iniciando-se nova
contagem, se houver o funcionário: ( Redação dada pela Lei Complementar n. o 508, de
02 de dezembro de 2011)
I sofrido pena de suspensão;
II faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 10
(dez) dias, consecutivos ou não; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar n.o
562, de 17 de setembro de 2015)
III gozado das seguintes licenças:
a) prestação do serviço militar;
b) para trato de interesse particular;
c) para desempenho de mandato eletivo;
d) para tratamento de doença em pessoa da família por mais de
30 (trinta) dias, consecutivos ou não;
e) para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias,
consecutivos ou não, salvo para repouso a gestante.
§ 3o As férias-prêmio deverão ser requeridas de forma a
possibilitar que sejam integralmente gozadas antes de findo o novo período
aquisitivo, sob pena de perda do direito, salvo na hipótese prevista no § 2o do art.
67 desta Lei Complementar.
(...)
.Art. 67. O funcionário poderá gozar das férias-prêmio até em
03 (três) etapas, não inferiores a um mês.
§ 1o A época da concessão e das etapas das férias-prêmio
será a que melhor atenda aos interesses da Administração.
§ 2o É facultado à autoridade competente, tendo em vista
razões de ordem pública, adiar, em despacho fundamentado, a concessão das férias-
prêmio por prazo não superior a 18 (dezoito) meses, a contar da data do requerimento.
Art. 68. O funcionário com direito a férias-prêmio poderá
optar pelo recebimento, em dinheiro, da importância equivalente aos vencimentos
correspondentes ao período todo, ou a parte deles, levando em conta o disposto no
art. 67.
Parágrafo único. O pagamento a que se refere o “caput” deste
artigo será efetuado em até 03 (três) parcelas, segundo disponibilidade orçamentária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
6
Depreende-se da leitura da lei local que a vantagem das
“férias-prêmio” em muito se assemelha com a licença-prêmio concedida aos
servidores estaduais, pois também se refere à concessão período de três
meses de descanso para o servidor (90 dias no caso da licença-prêmio
estadual), concedido a cada cinco anos após o cumprimento de determinadas
condições, sendo igualmente indenizável em pecúnia.
Assim, a exemplo da Licença-Prêmio paga em dinheiro,
verifica-se que o fato da benesse ser conversível em pecúnia por opção do
servidor não lhe retira o caráter indenizatório, uma vez que a municipalidade
deve compensar o servidor pela atividade laboral exercida durante o período em
que este poderia estar gozando de descanso após o cumprimento dos
requisitos legais para a fruição das “férias-prêmio”, sob pena de caracterizar o
enriquecimento ilícito.
Portanto, assim como o benefício da licença-prêmio, é
certo que a denominada “férias-prêmio” é especial e se destina, por natureza,
ao descanso do funcionário que se tenha mostrado assíduo e discplinado,
durante o tempo de efetiva prestação de serviço fixado pela lei municipal.
A licença-prêmio, quando indenizada, não está sujeita à
incidência do imposto de renda. Desse modo, o mesmo raciocínio há de ser
aplicado para vantagem prevista pela lei municipal em comento.
Assim aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: são isentos de imposto de renda os pagamentos decorrentes da
conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas. Confiram-se as
Súmulas 125 e 136 da Corte:
“Súmula 125: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do imposto de renda”.
“Súmula 136: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está
sujeito ao imposto de renda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
7
Apesar da expressão “necessidade do serviço” constante
nas súmulas, o STJ tem entendido ser dispensável tal exigência, de modo a
abranger as situações em que as férias ou as licenças-prêmio não foram
gozadas por opção do servidor1.
Ademais, o que afasta a incidência tributária é o caráter
indenizatório das verbas e não a comprovação de necessidade do serviço ou a
opção do servidor. Sendo os valores recebidos a título de licença-prêmio e férias
não gozadas de caráter indenizatório, não constituem acréscimo patrimonial a
ensejar a incidência do imposto de renda. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSTO DE
RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 125 E 136/STJ.
NECESSIDADE DE SERVIÇO OU OPÇÃO DO SERVIDOR.
PRECEDENTES.
1. A Segunda Turma desta Corte pacificou o entendimento de que a
Justiça Estadual é competente para processar e julgar as causas que
envolvam a discussão quanto à incidência do imposto de renda sobre
valores pagos aos servidores estaduais a título de férias e licença-
prêmio não gozadas.
2. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de
férias e licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço ou
por opção do servidor, face o caráter indenizatório dos aludidos
valores (Incidência das Súmulas n. 125 e 136/STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no Ag
363.697/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2T, j. 05/02/2004,
DJ 08/03/2004).
Em igual sentido:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Servidores públicos municipais que
pretendem a devolução dos valores recolhidos pela ré a título
de IR, incidentes sobre as fériasprêmio e o auxílio-transporte
Possibilidade Natureza indenizatória das verbas - R. sentença
mantida. Recursos oficial e da ré improvidos, com observação.
1 REsp no 710.124/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 17/02/2005, DJ 09/05/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
8
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1011720-29.2019.8.26.0309; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019;
Data de Registro: 16/12/2019).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Apelação. Ação de
repetição de indébito. Pretensão à repetição de suposto
indébito tributário decorrente da incidência do imposto de renda
sobre os valores percebidos a título de "férias-prêmio" não
gozadas. Admissibilidade. Verbas que ostentam natureza
indenizatória e não integram a base de cálculo do IRPF.
Manutenção dos capítulos da r. sentença. Inteligência do art.
252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005590-
91.2017.8.26.0309; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2018; Data de
Registro: 22/06/2018).
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Jundiaí.
Pleito do autor de devolução de valores indevidamente retidos
na fonte, a título de IRPF, sobre auxílio-transporte, férias-
prêmio e abono familiar. Sentença que julgou procedente a
ação no tocante ao auxílio-transporte e férias-prêmio, e
improcedente
quanto
ao
abono
familiar.
Manutenção.
Ilegitimidade passiva do Município. Inocorrência. Imposto retido
na fonte pelo ente municipal. Inteligência da Súmula n.o 447, do
STJ. Férias-prêmio recebidas em pecúnia e auxílio-transporte
que possuem natureza indenizatória, não incidindo sobre elas o
IRPF. Aplicação das Súmulas n.o 125 e 136. Precedentes.
Necessidade de eventuais ajustes, na fase de execução, de
acordo com o quanto declarado à Receita Federal pelo autor.
Majoração de honorários em decorrência da fase recursal.
Sentença mantida. Apelação e reexame desprovidos. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018381-24.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19192
9
Apelação
Cível
1009713-69.2016.8.26.0309;
Relator
(a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017).
APELAÇÃO Servidores municipais de Jundiaí Pretensão de
afastar a retenção de IR na fonte incidente sobre os benefícios
das férias-prêmio e do auxílio transporte Preliminar de
ilegitimidade passiva da Fazenda Municipal afastada Súmula no
447 do e. STJ No mérito, considera-se que se trata de verba de
caráter indenizatório, de modo a afastar a incidência do IRPF
Consequente repetição dos valores descontados a esse título,
observada a prescrição quinquenal Precedentes SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1015548-33.2019.8.26.0309,
Relator
(a):Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de
Jundiaí
-
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:05/02/2020).
Os honorários advocatícios ficam majorados em favor da
parte autora no patamar de 1% em relação àqueles fixados na r. sentença.
.
Assim sendo, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e ao reexame necessário.
PAULO GALIZIA
Relator